Tribunal: TJDFT
Processo: 0701735-85.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS CONTÁBEIS. LICITAÇÃO. ENQUADRAMENTO COMO EPP. CLÁUSULA CONTRATUAL 1.6 E AUTONOMIA PRIVADA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE E NEXO CAUSAL. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão (ID. 75327393) da 5a Turma Cível, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a improcedência de ação de indenização por perda de uma chance. Alega-se omissão quanto (i) à interpretação da cláusula 1.6 e ao princípio da autonomia privada, com destaque para a comunicação do desenquadramento como EPP após a desclassificação (desclassificação em 07/11/2023; comunicação em 13/11/2023) e proposta de alteração contratual no valor de R$ 700,00 em 08/03/2024; e (ii) aos requisitos da teoria da perda de uma chance e ao nexo causal. Requer efeitos infringentes e prequestionamento. Embargadas não apresentaram contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à responsabilidade contratual das embargadas diante da cláusula 1.6 e da comunicação do desenquadramento; (ii) estabelecer se há omissão na análise da teoria da perda de uma chance e do nexo de causalidade; (iii) determinar se é cabível o prequestionamento na espécie.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a cláusula 1.6, concluindo que a responsabilidade por “fatos relacionados com a Receita Federal, inclusive fiscalizações” não abrange monitoramento proativo/alteração automática de enquadramento para fins licitatórios, serviço específico que demanda contratação própria e pagamento apartado.
5. O acórdão registra a ciência prévia da autora sobre faturamento superior ao teto de EPP e a comunicação, em 18/10/2022, de exclusão do Simples Nacional retroativa a 30/09/2021, impondo-lhe dever de diligência quanto ao enquadramento antes da licitação de novembro/2023.
6. A autodeclaração apresentada no certame foi elaborada e assinada exclusivamente pela licitante, sem participação direta das rés, o que rompe o nexo causal entre o alegado dano e a atuação das contadoras.
7. A comunicação do desenquadramento após a desclassificação e a posterior proposta de R$ 700,00 para alteração cadastral não infirmam a conclusão de inexistência de obrigação contratual prévia nem de culpa das embargadas.
8. A responsabilidade civil do contador é subjetiva (CC, art. 1.177) e exige prova de dano, culpa e nexo causal, o que o acórdão afastou com base nas premissas fáticas fixadas.
9. A teoria da perda de uma chance pressupõe conduta ilícita ou inadimplemento que subtraia oportunidade séria e real; o acórdão afirma que a desclassificação decorreu de ato da própria autora, inviabilizando a aplicação da teoria.
10. Prequestionamento não exige menção literal a dispositivos, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada; ausente vício do art. 1.022 do CPC, não cabe integrar o julgado apenas para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”; “2. A interpretação da cláusula 1.6 foi expressamente enfrentada, não abrangendo monitoramento proativo ou alteração automática de enquadramento para fins licitatórios.”; “3. A responsabilidade pelas informações prestadas em licitação é da própria licitante quando inexistente contratação específica de assessoria para o certame.”; “4. A teoria da perda de uma chance exige conduta ilícita ou inadimplemento contratual do réu, não configurada quando a desclassificação decorre de ato da própria parte.”; “5. O prequestionamento prescinde de citação literal de dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido analisada no acórdão.”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, 489, § 1o, IV, 9o, 10, 11 e 494, I; CC, art. 1.177.
Jurisprudência relevante citada: Não há.